Tribunal: STF
Processo: ARE 1567822
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. CASAMENTO COM TERCEIRA PARTE VIGENTE. INEXISTÊNCIA DECOMPROVAÇÃO DE SEPARAÇÃO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE UNIÃO ESTÁVEL PARALELA AOCASAMENTO. CONCUBINATO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃOCONHECIDA E PROVIDA.



    1. A Constituição Federal de 1988 reconhece a união estável como entidade familiar em seu artigo 226, §3º. Para fins de reconhecimento da existência da união estável, necessário examinar a presença dos seus pressupostos previstos no artigo 1.723, do Código Civil, quais sejam: convivência afetiva pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família.



    2. O intuito de formar uma família é essencial para distinguir a configuração de união estável de um mero namoro, constituindo requisito com aspectos objetivos e subjetivos, indo além de existência de coabitação do casal, presente quando este nutre desejo de compartilhar a vida e ser uma família, demonstrando perante o meio social que vivem como se casados fossem, com mútua assistência material e imaterial.



    3. Nota-se, na análise conjunta de tais dispositivos legais, que o legislador ordinário fixou determinados requisitos ou elementos mínimos para a caracterização da UNIÃO ESTÁVEL entre o homem e a mulher, quais sejam: a) convivência pública, b) convivência contínua, c) convivência duradoura e d) objetivo de constituição de família.



    4. O art. 1.723, § 1º, do Código Civil dispõe expressamente que não se constituirá união estável caso presente um ou mais dos impedimentos previstos no art. 1.521 da mesma lei, cujo inciso VI dispõe expressamente que não podem casar as pessoas que já são casadas.



    5. Embora a autora narre no seu pedido que conviveu por mais de 29 anos, “em perfeita união estável, mansa e pacífica, coabitando sob o mesmo teto”, não se noticiou que fosse na sua casa que ele mantivesse seus bens pessoais, seus objetos de trabalho como livros, máquina de escrever ou computador, que recebesse suas correspondências ou que pernoitasse emtal imóvel. Não restam dúvidas de que o de cujus e a autora mantiveram longo relacionamento amoroso, contudo, não temcomo se caracterizar a relação com a promovente uma união estável, mas sim, um concubinato, já que ele nunca se separou de fato do seu cônjuge e nunca abandonou sua posse de casado com sua esposa, mantendo seu casamento e a vida cotidiana.



    6. Quanto à má-fé com que litigaram os Apelantes, entendo que a sentença merece reforma. Com efeito, é garantido às partes o direito de se utilizar de todos os meios de prova admitidos na legislação processual civil.



    7. Apelação conhecida e provida.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Inicialmente, em sessão realizada no dia 22 de maio do corrente ano, me posicionei pelo parcial provimento deste apelo para manter a sentença quanto ao pedido da Apelada de reconhecimento da existência de união estável entre si e o Sr. Raimundo Evaldo Ponte e reformando o capítulo da sentença que condenou à Apelante em litigância de má-fé.



    Contudo, após análise do fundamentado voto-vista apresentado pela eminente Desembargadora Jane Ruth Maia de Queiroga às f. 926/951 revisito o meu posicionamento por entender compatível e justo ao direito perquirido.



    Dessa forma, por vislumbrar razão no voto proferidos pela eminente Desembargadora, hei por bem, revendo meu posicionamento, acatar a divergência nos exatos termos apresentados às f. 926/951.



    Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso, para DAR-LHEPROVIMENTO, e, em consequência, reformar a sentença de f. 791/792, julgando improcedente o pedido inicial, ante a não configuração da união estável entre a Sra.Leonília Carneiro Rocha e o Sr. Raimundo Evaldo Ponte, bem como afastando a condenação da Apelante em litigância de má-fé. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente